Tribunal: CARF
Processo: 10166.904252/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904252/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.227 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
CTIS TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.

Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza
e
liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904252/2017-27
Fl. 12476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 12477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 30189.95684.131113.1.7.03-5517
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no 2o Trimestre de 2013
(01.04.2013 a 30.06.2013), no valor de R$ 827.075,28 (oitocentos e vinte e sete mil, setenta e
cinco reais e vinte e oito centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 98/104),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das
parcelas de composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.623.206,65
(um milhão, seiscentos e vinte e três mil, duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos),
reconheceu o valor de R$ 1.540.351,41 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, trezentos e
cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), de forma que não restaram homologadas as
compensações no seguinte PER/DCOMP: 25698.05208.231215.1.3.03-5957. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 09/27), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a Manifestante possui comprovantes de retenção (doc. 3), onde atestam as
retenções que compuseram o crédito pleiteado, daí não poderia o Fisco
desconsiderá-las e fazer prevalecer tão somente o crédito que alega existir
em DIRF apresentadas pelas fontes retentoras — como o fez! Sob pena de
restar configurado o odioso cerceamento ao direito de defesa;
(ii)
a parte dos valores não confirmados em DIRF foram glosados porque as
fontes pagadoras não apresentaram suas DIRF's, porém ao invés da
Autoridade Fiscal intimá-las a justificar a razão da não apresentação das
DIRF's e aplicar a penalidade cabível contra as fontes pagadoras faltantes,
optou sumariamente e simplesmente por glosar o crédito da Manifestante;
(iii)
o artigo 195 do CTN e artigo 76 da IN SRF no. 1300/2012 determinam
respectivamente o poder e o dever da Receita Federal efetuar diligências
Fl. 12478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

junto às fontes pagadoras apontadas pela Manifestante para verificar a
razão da omissão da informação da DIRF da fonte pagadora;
(iv)
a conduta leniente do Fisco não deve prevalecer, uma vez que cerceia
direito e promove a apropriação indébita, mormente porque transfere ao
Contribuinte o ônus de assumir as atribuições de competência do Fisco,
tais como, fiscalizar: ausência de entrega da DIRF pela fonte pagadora,
atraso na entrega da DIRF, preenchimento incorreto (a menor) entre outros
fatores;
(v)
no presente caso o Fisco procedeu à análise do crédito pleiteado tão
somente com base na DIRF, porém a Manifestante possui os
comprovantes de retenção para fazer prova do direito creditório pleiteado,
logo, não poderia o Fisco abandonar tais provas;
(vi)
em razão da não confirmação ou confirmação parcial do crédito pleiteado,
deveria o Fisco baixar diligência objetivando fosse apurada a divergência
e, não glosar sumariamente o crédito da Contribuinte como fez;
(vii)
do valor declarado a RFB não confirmou R$ 82.855,24 de um total de R$
672.468,43 de alguns CNPJ ́s, que para comprovação anexamos os
extratos bancários, os informes de rendimentos localizados e a relação
com as notas fiscais devidamente identificadas nos registros do SPED
2013 referentes aos CNPJs relacionados às diferenças não confirmadas
pela RFB;
(viii) como complementação das comprovações, apresenta-se os seguintes
documentos: relação das notas fiscais referente aos CNPJs não
confirmados, demonstrando as datas de contabilizações, os CNPJs e
nomes dos clientes, os números das notas fiscais e as respectivas datas de
emissões, valores das notas fiscais, valores das retenções de CSLL,
identificações dos extratos bancários e números dos lançamentos contábeis
localizados no SPED 2013; Cópias dos Informes de Rendimentos; Cópias
dos registros do SPED 2013 identificando as contabilizações das
respectivas notas fiscais; Cópias dos extratos bancários correspondentes
aos recebimentos das notas fiscais; Cópia do razão da conta de CSLL
Retenção a Recuperar; Cópia do Livro Lalur 2013; Cópias das fichas da
DIPJ 2014, ano calendário 2013;
(ix)
resta demonstrado e provado ser a glosa fiscal totalmente ilegal e
improcedente, porquanto o saldo negativo de CSLL do 2° Trimestre de
2013 — 01/04/2013 a 30/06/2013 é real, líquido e certo, conforme atestam
os registros contáveis ora apresentados.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 30 de janeiro de 2023, a 30a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-034.876 (e-fls. 270/286), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
Fl. 12479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

(i)
a lide abrange um saldo negativo de CSLL relativo ao 2o trimestre de
2013, no montante de R$ 82.855,22;
(ii)
o artigo 37 da Lei no 9.784/992, é aplicável subsidiariamente ao PAF;
(iii)
depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão
administrativo obter as informações disponíveis na própria Administração
e considerá-las em sua decisão;
(iv)
em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua
contestação, a Administração deve buscar aquilo que realmente é a
verdade substancial (princípio da verdade material). Em razão disso, se for
constatado erro no preenchimento de informativos ou declarações de
responsabilidade do sujeito passivo – por ele comprovado por meios
hábeis ou confirmado por meio de sistemas da Receita Federal – tal fato
não pode ser ignorado, pois a verdade deve prevalecer;
(v)
a utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo
negativo de IRPJ (ou da CSLL retida na fonte na formação do saldo
negativo de CSLL) condiciona-se à confirmação da retenção no Informe
de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora e também ao oferecimento
à tributação do rendimento correspondente (art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430,
de 1996);
(vi)
a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados
da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF;
(vii)
no que se refere ao montante das retenções não confirmadas pelo
Despacho Decisório, a Contribuinte aduz a apresentação de extratos
bancários, informes de rendimentos (estes, relativos ao valor total de R$
661.259,13, dos quais, R$ 645.997,98 já confirmados pela RFB – fl. 40) e
a relação das notas fiscais dos registros do SPED 2013, referente aos
CNPJs com valores não confirmados;
(viii) compulsando os documentos acima mencionados, verifico, de plano, que
os informes de rendimentos apresentados se referem a retenções de CSLL
na fonte no valor total de R$ 661.259,13, enquanto no PER/Dcomp sob
análise foram declaradas retenções no valor total de R$ 1.623.206,65.
Destas, foram confirmadas por ocasião do Despacho Decisório parcelas no
montante de R$ 1.540.351,41, remanescendo, assim, somente a diferença
de R$ 82.855,24 em parcelas de CSRF não confirmadas ou parcialmente
confirmadas;

2 Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 12480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

(ix)
a Contribuinte reconhece que apenas as retenções das fontes pagadoras
Instituto Chico Mendes (CNPJ básico 08.829.974), Serpro (33.683.111),
Mobitel (67.313.221) e OI (76.535.764) foram parcialmente não admitidas
pelo Despacho Decisório (excetuando-se aquelas indicadas com diferença
ínfima, de apenas R$ 0,01). Assim, a Interessada teria apresentado
informes que apenas confirmariam o valor de R$ 15.261,15;
(x)
quanto aos comprovantes de retenção apresentados, emitidos pelas fontes
pagadoras acima citadas, observo que, além de não constar das DIRFs de
tais pessoas jurídicas, aqueles informes não possuem assinatura, requisito
exigido pela IN SRF no 119/2000, não se revestindo dos requisitos
necessários para que sejam considerados Comprovante de Rendimentos,
conforme a referida Instrução Normativa (IN);
(xi)
em relação às demais parcelas não confirmadas, temos que as relações de
notas fiscais, extratos bancários e demais documentos contábeis anexos à
Manifestação não são hábeis, por si sós, a comprovar a efetividade das
retenções pleiteadas. Por outro lado, não houve qualquer demonstração do
nexo entre tais documentos e os lançamentos representativos das retenções
não confirmadas;
(xii)
para comprovar a retenção de cada valor incluído no PER/DComp e não
confirmado no Despacho Decisório, a Contribuinte deveria fazer o elo de
cada lançamento de modo detalhado: não basta juntar provas, deve haver a
concatenação entre estas e cada valor que se pretende provar; o que não
ocorreu no presente caso;
(xiii) mediante análise da DIPJ 2014 (AC 2013) da Contribuinte (fls. 112-269),
verifica-se que os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes
pagadoras em relação às retenções admitidas sob os códigos 5987, 5952 e
6190, isto é, para a receita de prestação de serviços, no 2o trimestre de
2013 (R$ 149.371.109,24) são compatíveis com os rendimentos tributáveis
constantes da Ficha 06A (Demonstração do Resultado – PJ em Geral)
daquela declaração, relativa ao trimestre correspondente;
(xiv) em atenção ao princípio da verdade material, resta confirmada, além das já
reconhecidas pelo Despacho Decisório, parcelas de CSLL retida na fonte
no montante de R$ 2.265,28 (adicionais as já confirmadas pelo despacho
decisório), as quais poderão compor o saldo negativo de CSLL do 2o
trimestre de 2013, ora pleiteado.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
EMENTA:
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 12481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em 30/01/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-034.876, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 288), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 293/314), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
decisão de primeira instância, em total descompasso com o entendimento
pacificado pelo E. CARF, limitou-se a analisar as retenções
exclusivamente com base nas informações disponíveis no banco de dados
da RFB (sistema DIRF), desconsiderando os documentos comprobatórios
juntados no processo administrativo;
(ii)
a comprovação das retenções é amplamente demonstrada por meio da
escrituração contábil (Livro Razão – Razão “CSLL a Recuperar”), das
declarações fiscais (DIPJ, LALUR), juntamente com outros documentos
hábeis para demonstração dos valores de crédito de retenção (relação das
notas fiscais, recebimentos, extratos bancários, comprovantes de
rendimentos);
(iii)
não foi confirmada parte da retenção realizada pela fonte pagadora, no
valor total de R$ 1.107,19. Tal retenção é oriunda da nota fiscal no 24600,
cujo valor total corresponde a R$ 110.718,60. Deduzidas as retenções
devidas, a Recorrente recebeu, em sua conta bancária, mediante TED
realizado pelo cliente, o montante líquido de R$ R$ 98.373,47;
(iv)
todas as provas foram devidamente correlacionadas nos autos por meio das
planilhas “Controle Gerencial de Notas Fiscais”, de fls. 31-38, vinculando-
se cada nota fiscal aos seus respectivos valores, e lançamentos em extratos
bancários e livros contábeis;
(v)
oferecimento à tributação das receitas que sofreram retenções pelas fontes
pagadoras, que foram consideradas na formação do saldo negativo em
discussão, pode ser verificado através das escriturações contábeis, tais
como o Livro Razão – Razão “CSLL a Recuperar” (abril a junho/2013), e
das declarações fiscais da Recorrente – em especial, a DIPJ e o LALUR –,
inclusive em relação às notas fiscais cujas receitas, em atenção ao regime
de competência, foram reconhecidas e tributadas em período de apuração
anterior ao das retenções, as quais ocorreram no momento do pagamento
pelas fontes pagadoras;
(vi)
em relação à retenção efetuada pela tomadora de serviços Oracle do Brasil
Sistemas Ltda (CNPJ no 59.456.277/0003-38), por conta do pagamento da
Nota Fiscal 24600, demonstrada no tópico anterior, foi realizada pela
Fl. 12482
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

Recorrente a devida contabilização das receitas correspondentes no Livro
Razão da Conta 3112010010 – “Receita de Prestação de Serviços”;
(vii)
legislação de regência determina que o IRRF e a CSLL são retidos por
ocasião do pagamento realizado em favor da pessoa jurídica de direito
privado;
(viii) por fim, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência
para que a Autoridade Administrativa, mediante a análise da extensiva
documentação comprobatória juntada nos autos, possa verificar as
retenções pelas fontes pagadoras e o oferecimento à tributação das
correspondentes receitas, confirmando-se integralmente a existência do
crédito de saldo negativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20233 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
06/03/2023 (e-fl. 288), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04/04/2023 (e-
fl. 291), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 12483
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no 2o Trimestre de 2013 (01.04.2013 a 30.06.2013), no valor
de R$ 827.075,28 (oitocentos e vinte e sete mil, setenta e cinco reais e vinte e oito centavos),
resultante de antecipações a título de retenções.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 98/104), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 82.855,24 (oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro
centavos) “não restaram confirmados”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 2.265,28 (dois mil, duzentos e sessenta
e cinco reais e vinte e oito centavos), ao fundamento de que, “em atenção ao princípio da
verdade material, resta confirmada, além das já reconhecidas pelo despacho decisório, parcelas
de CSLL retida na fonte no montante de R$ 2.265,28 (adicionais as já confirmadas pelo
despacho decisório), as quais poderão compor o saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de
2013, ora pleiteado”.

Fl. 12484
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“A despeito da ausência de adequada comprovação pela Interessada, em consulta
aos bancos de dados da RFB (sistema DIRF), foi parcialmente confirmada retenção
na fonte no valor de R$ 2.265,28, sob o código 5987 (CSLL - Retenção sobre
Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado), da fonte
pagadora/CNPJ no 33.641.358/0001-52, informada no PER/DCOMP com o código da
receita 5952 (o que evidencia erro de fato no preenchimento do PER/DComp),
adicionalmente às reconhecidas por ocasião do despacho decisório.
A retenção ora confirmada encontra-se discriminada na planilha a seguir. Permanecem
não confirmadas as retenções de CSLL informadas no PER/DComp no valor total de R$
80.589,96.” (e-fl. 282, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções – não
confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas no Acórdão recorrido – no importe de R$
80.589,96 (oitenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que, “apresentou a escrituração
contábil do período, mantida nos exatos termos da legislação vigente, acompanhada dos
respectivos documentos e declarações fiscais, não há de se falar na ausência de comprovação
das retenções declaradas”.
Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada no Despacho
Decisório e reiterada no Acórdão recorrido, correlacionando as notas fiscais aos extratos
bancários, de forma a comprovar que efetivamente sofreu as retenções pleiteadas, o que não foi
feito.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 12485
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

“A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal (PAF).
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de
crédito declaradas, relativas a estimativas compensadas.
A lide abrange um Saldo Negativo de CSLL relativo ao 2o trimestre de 2013,
no montante de R$ 82.855,22, conforme tela de extrato do Processo em comento:

Convém, de início, esclarecer que as decisões administrativas mencionadas na
Manifestação de Inconformidade, proferidas em processos dos quais a interessada não
tenha participado ou que não possuam eficácia erga omnes, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ, por falta de lei que lhes atribua eficácia normativa (art. 100, II,
CTN). Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicando-se às questões em análise. Também não vincula esta decisão, doutrina
mencionada pela defesa, visto que teses doutrinárias não constituem normas
complementares à legislação tributária (arts. 96 e 100, CTN).
Passo, então, ao exame das alegações apresentadas na Manifestação de
Inconformidade em face das conclusões do despacho decisório em tela.
Do mérito
1. Das considerações iniciais
Antes de adentrar a análise do caso concreto, é importante fazermos algumas
considerações quanto à restituição e à compensação no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB).
A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as
declarações de compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê o
art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a interessada,
obrigatoriamente, deve instruir sua manifestação de inconformidade com documentos
que respaldem suas afirmações, considerando o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 12486
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993). (grifos nossos)
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a norma constante do art. 967 do
RIR/2018 (art. 923 do RIR/1999, vigente à época dos fatos), a escrituração contábil
apenas faz prova a favor do sujeito passivo quando estiver acompanhada dos elementos
que a fundamentem.
Quanto ao instituto da compensação, este tem seu fundamento no art. 165 c/c
art. 170, ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional
- CTN), cabendo à lei estabelecer os critérios visando a sua apreciação, conforme os
dispositivos abaixo transcritos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifos nossos)
Nesse sentido, veio a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluindo suas
alterações, em seu art. 74, estabelecer as condições do instituto da compensação.
Abaixo, são reproduzidos destaques do dispositivo, com as alterações vigentes à época
em análise:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 12487
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9° e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
Da legislação até aqui citada, depreende-se que a compensação é efetuada
mediante a entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as
informações do crédito que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as
informações do débito que, lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, e a homologação,
homologação parcial ou a não homologação da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) submetem-se aos preceitos legais e normativos e, é claro, à existência e
ao valor do crédito alegado.
O contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso se
refira a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com redação da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) de
2015, que corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não
a Fazenda Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Fl. 12488
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo
obter as informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua
decisão.
Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua
contestação, a Administração deve buscar aquilo que realmente é a verdade substancial
(princípio da verdade material). Em razão disso, se for constatado erro no
preenchimento de informativos ou declarações de responsabilidade do sujeito passivo –
por ele comprovado por meios hábeis ou confirmado por meio de sistemas da Receita
Federal – tal fato não pode ser ignorado, pois a verdade deve prevalecer.
2. Análise das parcelas de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF)
Mediante análise das informações complementares ao despacho decisório (fls.
99- 102), verifica-se que parte das parcelas de CSRF indicadas no PER/DComp em
análise foram confirmadas parcialmente ou não confirmadas por ocasião daquela
decisão. Tais retenções são relativas aos códigos de receita 6190 (Serviços – Retenção
em Pagamento por Órgão Público), 5952 (Retenção Contribuições Pagt de PJ a PJ dir.
priv. - CSLL/COFINS/PIS) e 6147 (Produtos - Retenção em Pagamentos por Órgão
Público); e estão a seguir relacionadas:

Fl. 12489
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
7o, e no §1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei n° 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para
o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
No tocante à apuração do imposto de renda pessoa jurídica, preceitua o art. 2o,
caput e § 4o, da Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 12490
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...) (Grifou-se)
Desta forma, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o imposto pago
ou retido na fonte incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro real.
Infere-se do exposto que a utilização do imposto de renda retido na fonte na
formação do saldo negativo de IRPJ (ou da CSLL retida na fonte na formação do saldo
negativo de CSLL) condiciona-se à confirmação da retenção no Informe de
Rendimentos fornecido pela fonte pagadora e também ao oferecimento à tributação
do rendimento correspondente (art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996).
A respeito disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
sumulou o entendimento acerca da obrigatoriedade do oferecimento à tributação das
receitas correspondentes à retenção na fonte, na Súmula no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não se deve desconhecer que, em razão do princípio da verdade material, se
forem apresentados documentos hábeis que comprovem erro formal na informação
constante de um PER/DCOMP ou qualquer documento comprobatório, tal fato não
pode ser ignorado. A verdade material prevalece. Logo, tudo é uma questão de prova,
cujo ônus de produção é da interessada (art. 373, I, do Código de Processo Civil –
CPC, que corresponde ao art. 333, inc. I, do antigo CPC).
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Quanto às informações prestadas na DIPJ, em princípio, estas refletem a
escrituração contábil e fiscal do contribuinte e demonstram as apurações das bases de
cálculo e os valores devidos do IRPJ e da CSLL; por este motivo, a análise do direito
creditório deve ser limitada a esses valores e em contrapartida aos valores declarados
(solicitados) no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Em consequência, a
análise aqui efetuada tem por base a verificação da situação atual de cada uma das
fontes pagadoras declaradas em seu PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Em sua defesa, a Interessada alega que o crédito declarado no PER/DCOMP sob
análise foi apurado pelo Razão Contábil da conta “CSLL Retenções a Recuperar",
conforme notas contabilizadas no período de 01/04/2013 a 30/06/2013, e que, para
glosar as parcelas de CSRF no valor total de R$ 82.855,24, a RFB teria utilizado
somente as DIRFs transmitidas pelas fontes pagadoras, não tendo diligenciado junto a
tais fontes para certificar-se da autenticidade dos comprovantes de retenção.
No que se refere ao montante das retenções não confirmadas pelo despacho
decisório, a contribuinte aduz a apresentação de extratos bancários, informes de
Fl. 12491
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

rendimentos (estes, relativos ao valor total de R$ 661.259,13, dos quais, R$ 645.997,98
já confirmados pela RFB – fl. 40) e a relação das notas fiscais dos registros do SPED
2013, referente aos CNPJs com valores não confirmados.
Apresentou também os documentos contábeis e fiscais de fls. 31-40 (registros
contábeis: páginas dos Livros Razão e Lalur/2013, planilhas relacionando notas fiscais
diversas emitidas entre fevereiro e maio/2013 e indicadas como contabilizadas no 2o
trimestre de 2013, e extratos bancários).
Compulsando os documentos acima mencionados, verifico, de plano, que os
informes de rendimentos apresentados se referem a retenções de CSLL na fonte no
valor total de R$ 661.259,13, enquanto no PER/Dcomp sob análise foram declaradas
retenções no valor total de R$ 1.623.206,65. Destas, foram confirmadas por ocasião do
despacho decisório parcelas no montante de R$ 1.540.351,41, remanescendo, assim,
somente a diferença de R$ 82.855,24 em parcelas de CSRF não confirmadas ou
parcialmente confirmadas.
Quanto aos informes de rendimentos apresentados, observa-se que a maioria das
retenções naqueles indicadas já foram confirmadas por ocasião do Despacho Decisório,
pelo valor indicado nos informes respectivos, tal como indicado em planilha
demonstrativa apresentada pela contribuinte:

Verifica-se da planilha acima, que a contribuinte reconhece que apenas as
retenções das fontes pagadoras Instituto Chico Mendes (CNPJ básico 08.829.974),
Serpro (33.683.111), Mobitel (67.313.221) e OI (76.535.764) foram parcialmente não
admitidas pelo despacho decisório (excetuando-se aquelas indicadas com diferença
ínfima, de apenas R$ 0,01). Assim, a Interessada teria apresentado informes que apenas
confirmariam o valor de R$ 15.261,15.
Quanto aos comprovantes de retenção apresentados, emitidos pelas fontes
pagadoras acima citadas, observo que, além de não constar das DIRFs de tais pessoas
jurídicas, aqueles informes não possem assinatura, requisito exigido pela IN SRF no
119/2000, não se revestindo dos requisitos necessários para que sejam considerados
Comprovante de Rendimentos, conforme a referida Instrução Normativa (IN).
No modelo anexo à IN supracitada, há exigência da assinatura do responsável
pelas informações. Vejamos também o art. 6o da IN 119/2000, mencionado no
documento juntado pelo Manifestante:
“Art. 6o A fonte pagadora que optar pela emissão do comprovante por meio de
processamento automático de dados poderá adotar modelo diferente do
estabelecido, desde que contenha todas as informações nele previstas,
dispensada assinatura ou chancela mecânica.”
O “comprovante por meio de processamento automático” a que se refere o
artigo é aquele emitido sem intervenção manual do prestador de serviços, comunicando
seu sistema de dados que contém diversos CNPJ de prestadores de serviços e serviços
efetuados ou rendimentos pagos a uma impressora, que geralmente emitem documentos
em papel timbrado, tal como fazem os bancos ao emitir Informe de Rendimento de
Aplicações Financeiras.
Fl. 12492
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

No sentido de serem indispensáveis aqueles comprovantes de retenção, a
jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1993,
1994, 1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF
– A escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela
fazem prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele
mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. No que se
refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio probatório
adequado, por expressa disposição legal, é o "comprovante de retenção”
emitido pelo responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria
emissão do interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento
do imposto supostamente retido.” Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008.
(Acórdão 103- 23022, de 23/05/2007)
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O
reconhecimento de tal retenção se faz através do valor registrado a título de IR -
FONTE no documento fornecido pela fonte pagadora denominado de
“Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”. (Acórdão 105-
14858, de 01/12/2004)
Portanto, em relação às demais parcelas não confirmadas, temos que as relações
de notas fiscais, extratos bancários e demais documentos contábeis anexos à
Manifestação não são hábeis, por si sós, a comprovar a efetividade das retenções
pleiteadas. Por outro lado, não houve qualquer demonstração do nexo entre tais
documentos e os lançamentos representativos das retenções não confirmadas.
Para comprovar a retenção de cada valor incluído no PER/DComp e não
confirmado no Despacho Decisório, a contribuinte deveria fazer o elo de cada
lançamento de modo detalhado: não basta juntar provas, deve haver a concatenação
entre estas e cada valor que se pretende provar; o que não ocorreu no presente caso.
A despeito da ausência de adequada comprovação pela Interessada, em consulta
aos bancos de dados da RFB (sistema DIRF), foi parcialmente confirmada retenção na
fonte no valor de R$ 2.265,28, sob o código 5987 (CSLL - Retenção sobre Pagamentos
de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado), da fonte pagadora/CNPJ no
33.641.358/0001-52, informada no PER/DCOMP com o código da receita 5952 (o que
evidencia erro de fato no preenchimento do PER/DComp), adicionalmente às
reconhecidas por ocasião do despacho decisório.
A retenção ora confirmada encontra-se discriminada na planilha a seguir.
Permanecem não confirmadas as retenções de CSLL informadas no PER/DComp no
valor total de R$ 80.589,96.

Fl. 12493
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

Mediante análise da DIPJ 2014 (AC 2013) da contribuinte (fls. 112-269),
verifica-se que os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras em relação
às retenções admitidas sob os códigos 5987, 5952 e 6190, isto é, para a receita de
prestação de serviços, no 2o trimestre de 2013 (R$ 149.371.109,24) são compatíveis
com os rendimentos tributáveis constantes da Ficha 06A (Demonstração do Resultado –
PJ em Geral) daquela declaração, relativa ao trimestre correspondente:

Cabe observar que a DIPJ/2014 ativa se trata de declaração retificadora,
transmitida em 07/12/2015, sendo, assim, anterior ao despacho decisório, emitido em
04/10/2017.
Portanto, em atenção ao princípio da verdade material, resta confirmada, além
das já reconhecidas pelo despacho decisório, parcelas de CSLL retida na fonte no
montante de R$ 2.265,28 (adicionais as já confirmadas pelo despacho decisório), as
quais poderão compor o saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2013, ora pleiteado.
2. Da incidência dos juros de mora e da multa de mora
Alega ainda a Interessada a impossibilidade de exigir-se juros relativamente ao
período de análise do PER/DCOMP, a cobrança de juros ilegais (de acordo com a taxa
SELIC), com base no art. 61, §3o da Lei 9.430/96 – cuja incidência somente seria
cabível em relação ao principal dos débitos compensados – e acima do permissivo
constitucional, citando a Constituição Federal (CF), art.192, § 3o, o CTN, art. 161, § 1o,
ao defender a cobrança de juros de mora à razão de 1% ao mês.
De início, cumpre enfatizar que, em que pese o esforço de argumentação
despendido pela Manifestante, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste
colegiado, que tem sua atividade plenamente vinculada à legislação vigente, que rege a
matéria objeto do despacho decisório questionado. Isto porque não compete à
autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese
Esta questão, ademais, encontra-se agora expressamente disciplinada em lei
ordinária, conforme prescrito no art. 25 da Lei no 11.941, de 2009, que inseriu o art. 26-
A no Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações: (...)
"Art 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
Fl. 12494
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993.”
Não se enquadrando a matéria impugnada em qualquer das exceções prescritas
no § 6o, recém-transcrito, não há como afastar a exigência combatida a pretexto de
alegada inconstitucionalidade da norma em que a fundamentou.
Assim sendo, resta à impugnante levar suas considerações ao Poder Judiciário,
que detém o “monopólio” da análise de alegadas ilegalidades e/ou
inconstitucionalidades do direito positivado. Enfim, os óbices por ela apontados, neste
ponto, são impertinentes à seara administrativa.
Ademais, é imperioso ressaltar que, consoante o disposto no art. 74, § 2o, da Lei
no 9.430/96, a Declaração de Compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Não havendo a homologação, significa que os débitos compensados não foram
extintos e, assim, estão sujeitos aos acréscimos legais previstos na legislação, quais
sejam, os juros e a multa de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, transcrito a seguir:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o §3o do art. 5o [SELIC], a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (g.n.)
Da mesma forma, no tocante à alegação de caráter confiscatório da multa
moratória, temos que afastar multa expressamente prevista em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais o princípio de
vedação ao confisco previsto na Constituição Federal (CF), art. 150, IV, é dirigido ao
legislador de forma a orientar a elaboração da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Portanto, nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96 c/c art. 61 da Lei no
9.430/96, conclui-se por correta a incidência dos juros de mora e da multa de mora nos
casos de declarações de compensação consideradas não homologadas.
Fl. 12495
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

3. Do Pedido de Diligência
Quanto ao pedido de diligência genericamente formulado pela Contribuinte, cabe
transcrever o seguinte dispositivo, também do art. 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93);
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (introduzido pelo art.
1o da Lei no 8.748/93).
(...)
Além dos requisitos previstos no art. 16, supra, deve-se analisar se a realização
de diligência é considerada imprescindível à tomada de decisão para julgamento da lide,
de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma legal, com a redação dada pelo
art. 1o da Lei no 8.748/1993:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Grifamos)
As diligências e perícias destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já
incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos.
Desta forma, a realização de diligência não se destina à produção de novas
provas, mormente quando o ônus de as produzir incumbe ao contribuinte, como no caso
em tela. Assim, voto por indeferir o pedido de realização de diligência, por considerá-la
prescindível e impertinente.
4. Resultado da análise das parcelas de composição do crédito
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
• Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo
de crédito: R$ 827.075,28. Valor na DIPJ: R$ 827.075,29.
• Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.623.206,64.
• CSLL devida: R$ 796.131,35.
• Parcela reconhecida por este Voto: R$ 2.265,28.
• Valor do saldo negativo disponível = [Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)] limitado(a) ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Fl. 12496
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo de CSLL do 2o trimestre no-calendário
2013, no valor de R$ 2.265,28;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 12497
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904252/2017-27

Fl. 12498
DF CARF MF
Original